Tribunal: STF
Processo: HC 108314
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, art. 299 c/c art. 71). CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU EM JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA: CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E O CUMPRIMENTO DE PENA EVENTUALMENTE CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.



    1. A citação por edital é válida quando o acusado, ostentando a condição de foragido, não é encontrado no endereço que forneceu ao juízo. 



    2. In casu, o paciente foi citado em ação penal por crime de falsidade ideológico em continuidade delitiva, por falsificar carteira da OAB pertencente a advogado que o contratara como estagiário e utilizá-la reiteradamente como se dele fosse em varas federais e em juízos estaduais.



    3. A prisão preventiva foi decretada com supedâneo na conveniência da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal, em razão de o paciente, ostentando a condição de foragido, ter fornecido endereço não condizente com o declarado em juízo, em três ações penais, não ter atendido à citação ficta, e ser contumaz na prática de estelionatos, Fundamentos considerados idôneos, consoante a jurisprudência desta Corte: HC 102.684/SP, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/09/10; HC 93.335/MS, Min. CARLOS BRITTO, Segunda Turma, DJe de 17/04/09; HC 88.515/RN, SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 04/08/2006; HC 89.266/GO, RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 29/06/07 e HC 84.095, JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 02/08/05.



    4. A prisão cautelar e o cumprimento da pena são, obviamente, coisas distintas, sendo impertinente falar-se em desproporcionalidade da segregação ante tempus com eventual cumprimento da pena a ser concretizada, uma vez que aquela visa, na espécie, ao trâmite desembaraçado do processo, à garantia da aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, e não à antecipação do cumprimento da pena.



    5. Condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a prisão cautelar quando presentes seus pressupostos e requisitos. Precedentes: HC 98157/RJ, rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma, DJ de 25/10/2010; HC 98754/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 11/12/2009; HC 99936/CE, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 11/12/2009; HC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04.03.2005.



    6. Ordem denegada.